Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-97.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de restituição de quantia e reparação por danos morais. Compra e venda de mercadoria. Ausência de entrega. Devolução do valor pago. Mero descumprimento contratual. Ausência de danos morais indenizáveis. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de quantia cumulada com reparação por danos morais em que a autora narra que efetuou compra de produtos da ré no valor total de R$ 712,98 com entrega prevista para 29/11/2024. No entanto, a entrega não se deu neste dia, tampouco noutra data (3/12/2024) estabelecida pela ré. Assim, ajuizou esta ação em que pede a devolução do preço, bem como compensação por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$712,98 ficando autorizada a compensação dos valores já estornados pela requerida no valor de R$712,98. Inconformada, a ré apresentou recurso inominado onde insiste na condenação em indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a situação vivenciada pela autora gerou danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. Não há cabimento de indenização por danos morais porque a mera inexecução contratual não dá ensejo a tal tipo de pretensão. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

6. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.